Tribunal: STF
Processo: HC 122577
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Processual penal. Dosimetria da pena. Pretendida aplicabilidade do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal (redação da Lei nº 12.736/12). Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado contra o qual se insurgem os impetrantes. Supressão de instância não admitida caracterizada. Precedentes. A dosimetria da pena, ademais, já foi objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal no julgamento pretérito do RHC nº 116.053/RJ. Reiteração configurada. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Não conhecimento da impetração. Ilegalidade flagrante configurada. Regime inicial fechado fixado à míngua de fundamentação. Insuficiência da invocação genérica do que previsto no § 3º do art. 33 do Código Penal para a imposição do regime mais gravoso. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.